Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de pessoas. Vítima em serviço de transporte de valores. Prova. Reconhecimento fotográfico. Circunstância agravante. Fração.
1 – O reconhecimento fotográfico feito na delegacia coautores é válido. E serve para reforçar as demais provas.
2 - As provas - interceptação telefônica, reconhecimento fotográfico dos réus, imagens registradas do crime, além dos depoimentos harmônicos das vítimas e agentes de polícia - não deixando dúvida de que os acusados cometerem o crime de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas e contra vítima em transporte de valores, são suficientes para condenação.
3 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento em fração superior exige fundamentação concreta.
4 - Apelações do segundo e quarto apelantes providas em parte. Não providas as dos demais.